Tribunal: STF
Processo: HC 262797
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.10.2025, por Diego Gimenez Quintaneiro, em benefício de Vinícius Andrade Silva Gagliardi, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, que indeferira liminarmente o Habeas Corpus n. 1.001.496/SP, por ser sucedâneo de revisão criminal.



O caso 



    2. Consta dos autos eletrônicos que o paciente foi pronunciado por tentativa de homicídio qualificado, lesão corporal com prevalência de relações domésticas e porte de arma de fogo de uso permitido e com numeração raspada, depois de agredir sua sogra com coronhada e atirar no padrasto de sua companheira, quando tentavam impedir que o réu a levasse de volta para a residência do casal. Segundo a acusação:



    “[o acusado] à época, havia cinco meses que convivia maritalmente com Thayane e, quando dos fatos, desentenderam-se, o que a chateou. Retornando do trabalho, constatou que ela não estava em casa, não tendo conseguido qualquer contato telefônico, resolvendo, então, ir até à residência dos pais dela, onde a localizou e conversando, Thayane manifestou o desejo de ali pernoitar. Retornou para o seu apartamento, onde passou a trocar mensagens eletrônicas com ela, declarando que gostaria de vê-la novamente e para lá seguiu em seu veículo Ford/Ka, levando consigo um revólver calibre 38, municiado com dois cartuchos intactos, o qual possuía havia cerca de um ano. Lá chegando, conversou com Thayane na parte externa do imóvel, tendo ela concordado em retornar para o apartamento em sua companhia. Contudo, a mãe dela, Cláudia, impediu a saída da filha, provocando acirrada discussão, o que o fez sacar a arma que trazia na cintura, investindo fisicamente contra a sogra, tendo desferido nela um soco no peito e uma coronhada no rosto. Acredita que a arma não disparou nesse momento. Em seguida, Júlio, companheiro de Cláudia e padrasto de Thayane, que estava no local, aproximou-se e com ele lutou, havendo empurrões recíprocos. Empunhando a arma, neste momento, ela disparou, mas o embate corporal continuou, até que houve outro disparo. Não tinha conhecimento de que Júlio houvesse sido atingido, fato que somente soube no dia seguinte. Depois dos disparos, embarcou em seu veículo e foi embora, sendo acompanhado por Thayane, sem que a tivesse constrangido a tanto. Resolveu portar arma de fogo para sua defesa pessoal, pois o bairro onde moram os pais de Thayane é perigoso, com intensa movimentação de tráfico de drogas” (fls. 5-6, doc. 4).



    Sobreveio condenação do paciente pelo Plenário do Tribunal do Júri, pela tentativa de homicídio e lesão corporal (inc. II do § 2º do art. 121, c/c o inc. II do art. 14, e caput do art. 129 do Código Penal), à pena de oito anos de reclusão e três meses de detenção, em regime inicial fechado (doc. 3). 



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento aos apelos da defesa e da acusação para, mantendo a condenação, “fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena detentiva, e (...) para aumentar a pena para 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mantendo, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau” 
(doc. 4).



    4. Transitada em julgado a condenação, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.001.496/SP no Superior tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferido liminarmente a impetração, por ser sucedâneo de revisão criminal. A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.8.2025, negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESVIRTUAMENTO DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado, de modo que o writ constitui substitutivo de revisão criminal, a evidenciar que qualquer pronunciamento desta Corte Superior implicaria a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido” (doc. 12).



    5. Contra esse julgado, impetra-se o presente habeas corpus, insistindo-se na revisão da condenação, por deficiência na defesa técnica realizada pelo advogado anterior do paciente, sob o argumento que se “limitou a apenas 29 minutos (das 17h10 às 17h39) para expor seus argumentos ao Conselho de Sentença (menos de um terço do tempo empregado pela acusação)”, além de interpor recurso que teria se mostrado prejudicial ao paciente.



    Alega-se que “o prejuízo experimentado pelo Paciente é concreto, evidente e inquestionável. O conjunto das deficiências técnicas ocorridas no processo resultou no aumento exponencial da pena: de 3 anos de reclusão em regime semiaberto para 8 anos de reclusão em regime fechado”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “1. A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da ação penal até o julgamento definitivo do presente writ, com a consequente expedição de alvará de soltura, aplicando-se medidas diversas da prisão, se for o caso; 2. No mérito, a concessão definitiva da ordem para: a) Anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da comarca de Campinas/SP, determinando-se a realização de novo júri, com efetivo respeito à garantia de plenitude de defesa; 
b) Subsidiariamente, caso não se entenda pela anulação integral do julgamento, seja restabelecida a sentença original, com a desconsideração dos embargos de declaração opostos pela defesa anterior, fixando-se a pena em 3 (três) anos de reclusão em regime semiaberto pela tentativa de homicídio privilegiado, afastando-se os efeitos dos embargos que provocaram o agravamento da situação jurídica do Paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Consoante mencionado no acórdão impugnado, a condenação do paciente transitou em julgado antes da presente impetração, tendo este Supremo Tribunal consolidado jurisprudência no sentido da inviabilidade de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Há outro óbice processual ao prosseguimento da presente impetração.



     



    8. No acórdão impugnado, do Superior Tribunal de Justiça, considerado o vício processual apontado (impossibilidade de utilizar-se da impetração como sucedâneo de revisão criminal), não se examinou a alegada deficiência na defesa técnica do paciente. 



    9. Incabível, portanto, pretendido exame per saltum, com supressão de instância, do tema apresentado, até mesmo para evitar-se possível prejuízo ao paciente no caso de denegação da ordem de ofício por este Supremo Tribunal. 



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora